Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE TESTAMENTO REVOGADO C/C DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E EXCLUSÃO SUCESSÓRIA DE HERDEIRO. PRETENSÃO VERTIDA À REPRISTINAÇÃO DOS EFEITOS DE TESTAMENTO REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ATO REVOGATÓRIO. LEGITIMIDADE. TESTADOR. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E EXPRESSA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUABILIDADE. PRETENSÃO VOLVIDA AO RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE INDIGNIDADE E À EXCLUSÃO DE HERDEIRO DA SUCESSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUADRIENAL. APERFEIÇOAMENTO ANTERIORMENTE À INAUGURAÇÃO DA AÇÃO. FULMINAÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PARTE RÉ. OPOSIÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA. DERRADEIRO PETITÓRIO AVIADO APÓS AS CONTRARRAZÕES. ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. PARTE DA DOCUMENTAÇÃO AFERÍVEL POR CONSULTA PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. ELEMENTO MATERIAL REMANESCENTE. ENQUADRAMENTO COMO NOVO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO CAUSA. VIA INADEQUADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA. EXPRESSA NEGATIVA DA VERBA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO OU EM RAZÃO DE PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. Tendo a sentença, de forma explícita, negado a fixação de honorários de sucumbência, e não omitido-se quanto à resolução da questão, estando-se, pois, no ambiente de provimento negativo, não obstante a verba honorária de sucumbência encarte matéria de ordem pública, passível, pois, de ser objeto de manifestação até mesmo de ofício, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência demandava reforma do julgado singular por ter negado-os, o que exigia a atuação positiva da parte destinatária da cominação.
5. Deixando a parte exitosa e destinatária de eventual verba honorária sucumbencial de recorrer em face da sentença que negara-a expressamente, ensejando o aperfeiçoamento da coisa julgada recobrindo a questão, porquanto inviável a formulação de pedido de reforma em contrarrazões ou atuação de ofício do órgão julgador colegiado, pois haveria, nessa situação em concreto, reformatio in pejus, inviável que o acórdão seja reputado omisso por não ter disposto sobre a fixação de honorários de sucumbência ao resolver o recurso da parte originalmente vencida.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.